Tribunal: STF
Processo: AI 714208
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A matéria
   constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto
   de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi
   suscitada em embargos de declaração, o que não viabiliza o
   extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento.
2.
   O voto vencido que tenha tratado de determinada matéria,
   isoladamente considerado, não satisfaz o requisito do
   prequestionamento.
3. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.